Tribunal: TJES
Processo: 5008884-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008884-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: JOSE SILVERIO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES PELO DIÁRIO DURANTE TODA A MARCHA PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por José Silvério da Silva, indeferiu pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para reelaboração dos cálculos, em razão da preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade de intimação da agravante, em razão de ter sido cientificada por meio do Diário da Justiça e não por carga programada, como prevê o art. 183 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial para nova elaboração dos cálculos, diante da alegação de excesso de execução e pagamento parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, na hipótese em que a parte, por longo período processual, aceita reiteradamente intimações por Diário da Justiça e cumpre as determinações nelas contidas, configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva (CPC, art. 5º).

A tese de pagamento parcial do débito e de excesso de execução já foi deduzida em momentos anteriores (exceção de pré-executividade e impugnação), tendo sido apreciada e rejeitada, razão pela qual a rediscussão da matéria encontra óbice na preclusão lógica e consumativa.

O excesso de execução alegado não pode ser conhecido, por ausência de apresentação do demonstrativo de cálculo atualizado com a indicação do valor devido, conforme exige o art. 525, § 4º, do CPC.

As manifestações recursais da agravante revelam tentativa de rediscussão de matérias já superadas, com nítido caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que, durante o curso do processo, adota de forma reiterada determinada prática processual e dela se beneficia, não pode posteriormente invocar vício ou nulidade relativo a essa mesma prática, sob pena de incorrer em comportamento contraditório vedado pela cláusula da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º).

Não se declara nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Questões já apreciadas em decisão anterior não podem ser rediscutidas em cumprimento de sentença, por força da preclusão lógica e consumativa.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo de cálculo atualizado e indicação do valor que entende devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º; 183, § 1º; 272, § 8º; 282, § 1º; 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.901.349/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009726-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008884-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES

AGRAVADO: JOSE SILVERIO DA SILVA

Juízo prolator: 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco – Dr.ª ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão de evento ID. n.º 44062370 do processo referência, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA
, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para reelaboração dos cálculos, por entender preclusa a oportunidade de rediscutir a matéria.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença instaurado por
JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA
, após obter sentença de procedência de seus pedidos iniciais no processo n.º 0004039-37.2011.8.08.0008.

Iniciada a fase de cumprimento, houve apresentação de exceção de pré-executividade pela ora agravante, a qual restou desacolhida pelo juízo em 02.12.2021, com determinação de remessa dos autos à Contadoria para a elaboração dos cálculos.

Apresentados os cálculos à fl. 688, houve a intimação da recorrente,
via Diário da Justiça
, para tomar ciência e se manifestar a respeito dos cálculos (fl. 692).

Em seguida, o d. juiz proferiu decisão rejeitando os cálculos apresentados pelo exequente e pela executada, ora recorrente, homologando os cálculos elaborados pela Contadoria e determinando a intimação da executada para promover o pagamento.

Após a digitalização dos autos e cadastro no Pje, a agravante peticionou no evento ID. n.º 26599164 arguindo nulidade da intimação publicada no Diário da Justiça em 21.02.2022, sob o fundamento de que possui a prerrogativa de ser intimada por carga programada. Na oportunidade, apresentou as impugnações que reputou pertinentes, em atenção aos termos do art. 272, § 8º, do CPC: “A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de remessa dos autos à Contadoria para a reelaboração dos cálculos assim se pronunciou:

“Pois bem. Primeiramente, cumpre destacar que a presente demanda tramita para cumprimento de sentença, fase que se discute apenas a quantia a ser paga, levando em conta o Acórdão proferido. Destaco ainda, que a presente demanda tramita desde os idos de 2011, sendo, inclusive, demanda de fácil resolução, visto que já ocorreu o trânsito em julgado e a homologação dos cálculos.

Sobre a alegação de que parte das verbas já foram pagas, e que o cálculo da Contadoria não considerou o referido pagamento e o mês de outubro do ano de 2015, tenho que mais uma vez, a alegação usada pela executada está preclusa. Primeiramente, por não ter sido discutido tal pagamento em momento de instrução processual, sendo inclusive, disponibilizado prazo para as partes trazerem todas as provas que pretendiam produzir, mas não fora discutido, por opção da executada.

Segundo que, suscitado pela executada tal matéria na presente fase de cumprimento de sentença, mesmo já preclusa, fora decido, por meio do comando de 21.11.2022.

E mais uma vez requer a executada, a análise de matérias já superadas na presente ação, fazendo, ao que parece, protelar a discussão nos autos.

Por tais argumentos, INDEFIRO os pedidos formulados, inclusive, de remessa dos autos a contadoria judicial, uma vez que não ocorreu inconformismo com os cálculos apresentados, o que ocorreu foi o reiterado pedido, e o fundamento utilizado para sustentar as alegações em questão já fora decido”.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID. 8942794), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
houve nulidade de intimação, pois a intimação se deu pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe), desrespeitando o artigo 183, § 1º, do CPC, que assegura sua prerrogativa de ser intimada por carga programada;
(II)
houve equívoco da contadoria ao considerar que os descontos no contracheque do agravado perduraram até agosto de 2018, quando, na verdade, o termo final correto deveria ser outubro de 2015, data de desligamento do recorrido;

(III)
a ausência de oportunidade de manifestação acerca dos cálculos apresentados pela contadoria resultou em prejuízo e risco de penhora de valores incorretos, representando
periculum in mora
.

Verifica-se, inicialmente, que após a apresentação de duas exceções de pré-executividade e de uma petição de impugnação pela autarquia ora recorrente, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão de fls. 686/687, na qual rejeita a impugnação apresentada pela agravante e determina a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos, com ulterior intimação das partes para se manifestarem.

Efetuados os cálculos,
houve a intimação da parte recorrente, via Diário da Justiça, ocasião em que se manteve inerte
, resultando na posterior homologação dos cálculos pelo juízo.

Somente após a conversão dos autos físicos em eletrônicos (12/04/2023) e com a mudança de patrono representante da autarquia recorrente (06/02/2023), é que foi suscitada a nulidade da intimação efetivada via Diário da Justiça, para manifestação quanto aos cálculos da Contadoria, ocasião em que a recorrente aproveita para suscitar tese de pagamento parcial do débito, relativamente ao pecúlio resgate, bem como de excesso de execução por, supostamente, ter sido considerado nos cálculos períodos após o desligamento do exequente da Caixa Beneficente.

Ocorre que, nos termos do que consignou a decisão recorrida, a tese de suposto pagamento de parte das verbas devidas, relativas ao pecúlio resgate, já foi objeto de alegação anterior em sede de exceção de pré-executividade (fls. 535 e ss.) e em petição de impugnação (fls. 603 e ss.), tenso sido, ainda, apreciada e afastada apelo juízo na decisão de fls. 686/687, ao final da qual o d. magistrado determina a remessa dos autos à contadoria para a elaboração dos cálculos.

Sendo assim, ainda que se cogitasse de nulidade da intimação publicada no Diário da Justiça, para manifestação quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria, a matéria relativa ao pagamento parcial do pecúlio resgate já fora decidida anteriormente e não impugnada tempestiva e adequadamente.

Quanto à tese de nulidade da intimação efetivada no Diário da Justiça, cumpre tecer algumas considerações adicionais.

Não se desconhece que a Fazenda Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, na forma do art. 183 do CPC, dispositivo regulamentado localmente pelo Ato Normativo Conjunto n. 14/2016, o qual prevê que “as citações e intimações da Fazenda Pública serão realizadas por carga programada, consistente em abertura de vista dos autos mediante agendamento para retirada pelo respectivo órgão de representação judicial em dias específicos da semana a serem definidos pela Secretaria de cada Vara, oficializada ou não”.

Ocorre que, neste caso, há peculiaridades que denotam que a recorrente adotou comportamento processual incompatível com o exercício da referida prerrogativa, senão vejamos.

Isso porque, desde a distribuição da ação, que se deu em 2011, as intimações da recorrente vinham sendo publicadas no Diário da Justiça, o que se deu mesmo após a vigência do CPC/2015 e do Ato Normativo Conjunto 014/2016, em diversas oportunidades, destacando-se as seguintes
:

DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO

FL.

15/12/2012

155

05/03/2013 (sentença)

183

16/04/2013 (contrarrazões embargos)

188

04/10/2013 (acórdão TJES)

296

06/03/2014 (inadmissão REsp e RE)

404

24/10/2016

513

29/08/2018 (acolhimento parcial exceção de pré-executividade)

534

20/05/2021 (impugnação)

685

18/02/2022 (para manifestação quanto aos cálculos da Contadoria)

692

Como cediço, o princípio da tutela da confiança legítima veda o comportamento contraditório, objetivando resguardar os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da boa-fé processual e da confiança, todos eles caros ao ordenamento jurídico.
Em outras palavras, aquele que aderiu a um determinado comportamento, não poderá se opor às consequências jurídicas dele derivadas, em razão da legítima expectativa da outra parte, que, de boa-fé, pressupõe a ocorrência de determinados efeitos
.

Embora as figuras parcelares da boa-fé objetiva (
surrectio
,
venire contra factum proprium
etc.) sejam aplicáveis, a princípio, às relações materiais, a doutrina e a jurisprudência, há muito, têm admitido a análise das faculdades e prerrogativas processuais sob a ótica da boa-fé objetiva, notadamente em função da expressa aplicabilidade do princípio à relação jurídica processual, nos termos do art. 5º do CPC. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO EM 2º GRAU, MANIFESTADA PELO ADVOGADO DA PARTE AUTORA.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Se a parte autora indica, na petição inicial, valor da causa incompatível com o proveito econômico pretendido, não pode, após o acolhimento do pedido em sentença, postular a alteração da quantia por ela mesmo arbitrada, com o fim de majorar a base de cálculos de honorários de sucumbência,
sob pena de lesão ao princípio da boa-fé processual, que veda comportamentos contraditórios
. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.901.349/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Sendo assim, não obstante a prerrogativa de intimação pessoal da recorrente, a aceitação, ao longo de aproximadamente 13 (treze) anos de tramitação, das intimações efetivadas via Diário da Justiça, tendo a parte atendido às determinações contidas nos atos de comunicação processual anteriores, demonstra a
inércia qualificada da parte, ao longo da relação processual, em exercer a referida prerrogativa
.

Da mesma forma, a objeção, apenas neste momento, à intimação realizada por Diário da Justiça, configura nulidade de algibeira, haja vista que o modo de efetivação da intimação poderia ter sido questionado em diversas ocasiões pretéritas e, inclusive, sido objeto de recurso em caso de sua rejeição em primeiro grau.

Quanto ao ponto, eis a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO
. IMPUGNAÇÃO ANALISADA E REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova remessa dos autos à contadoria, sob alegação de nulidade de intimação da autarquia executada acerca dos cálculos, realizada pelo diário oficial em vez de carga programada, e pretensão de alteração do termo final dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a nulidade da intimação realizada por meio do diário oficial e o suposto prejuízo à parte agravante, bem como a possibilidade de remessa dos autos à contadoria para nova análise dos cálculos
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Embora seja correto que a intimação da autarquia deveria ter ocorrido por carga programada, a alegação de nulidade é inócua, pois, ainda assim, a impugnação aos cálculos foi conhecida e rejeitada pelo juízo de origem, que apreciou todas as alegações. 4. Conforme o princípio “pas de nullité sans grief” (art. 282, § 1º, do CPC), a nulidade processual exige comprovação de prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso, já que o juízo decidiu a matéria após a impugnação.
5. A alegação de preclusão quanto ao termo final dos descontos, fundamento utilizado pelo juízo de origem para rejeitar o pedido do agravante, não foi infirmada pelo recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não se declara a nulidade da intimação realizada de forma incorreta se não comprovado prejuízo e a questão impugnada foi integralmente apreciada pelo juízo de origem.” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009726-74.2024.8.08.0000 – 1ª CÂMARA CÍVEL – REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – J. 27/11/2024).

Não fosse o bastante, mesmo que fosse acolhida a tese de nulidade de intimação, o excesso de execução alegado não merece acolhimento em função da
ausência de indicação do valor reputado devido
.

Com efeito, a recorrente teve a oportunidade de apontar eventual incorreção do período utilizado pelo autor – e, posteriormente, pela Contadoria – em pelo menos duas oportunidades (fls. 551/561 e 603/619). Nestas duas oportunidades, a recorrente fez alegações de excesso de execução,
sem, contudo, alegar a suposta incorreção do período utilizado pelo autor para elaboração dos cálculos, que ulteriormente fora considerado também pela Contadoria do Juízo
. Aliás, ao suscitar a ocorrência de excesso de execução em duas oportunidades, a recorrente
sequer atendeu ao ônus previsto no art. 525, § 4º, do CPC, de indicar o valor devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto
.

Diante de todas essas circunstâncias, entendo pertinente as considerações efetuadas pelo juízo na decisão recorrida, no sentido de que a agravante busca reavivar questões já apreciadas e alcançadas pela preclusão (lógica ou consumativa), em nítido caráter protelatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.